Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica. Recurso de apelação da ré. Negativação realizada pela matriz e ação ajuizada contra a filial. Legitimidade passiva reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015. A discriminação do patrimônio da empresa,

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica. Recurso de apelação da ré. Negativação realizada pela matriz e ação ajuizada contra a filial. Legitimidade passiva reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, nos termos da legislação processual civil. Precedente vinculativo do STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1355812/RS). A legitimidade para a causa e a capacidade processual é da pessoa jurídica e o fato de a negativação ter sido feita pela matriz e a ação ajuizada contra a filial constitui razão, tão somente, para definir a competência territorial, mas não para afastar a sua legitimidade passiva. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio de CNPJ tem relevância apenas para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária, já que a inscrição da filial no CNPJ é derivada da matriz. Precedentes desse Egrégio Tribunal. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006205-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AUTO BRASIL
COMÉRCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA - FORD FORTE CAMPINAS, é
apelada ALZIRA CASTRO RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
2
COMARCA:
CAMPINAS
APELANTE:
CMD-AB COMERCIO DE VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA / AUTO
BRASL CHÁCARA DA BARRA
APELADO:
ALZIRA CASTRO RAMALHO
VOTO N.o 12.375
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a
inexistência da relação jurídica. Recurso de apelação da ré.
Negativação realizada pela matriz e ação ajuizada contra a filial.
Legitimidade passiva reafirmada, nos termos do art. 17 do
CPC/2015. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a
criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa
jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o
ativo do patrimônio social por suas dívidas, nos termos da
legislação processual civil. Precedente vinculativo do STJ
(Recurso Especial Repetitivo no 1355812/RS). A legitimidade para
a causa e a capacidade processual é da pessoa jurídica e o fato de a
negativação ter sido feita pela matriz e a ação ajuizada contra a
filial constitui razão, tão somente, para definir a competência
territorial, mas não para afastar a sua legitimidade passiva. A
obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número
próprio de CNPJ tem relevância apenas para a atividade
fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade
patrimonial da sociedade empresária, já que a inscrição da filial no
CNPJ é derivada da matriz. Precedentes desse Egrégio Tribunal.
Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pleito
indenizatório, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de
fls. 133/136, apenas para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
confirmando-se a tutela de urgência. Custas e despesas processuais repartidas
igualmente, e honorários advocatícios em R$500,00 ao patrono da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
3
Apela a autora (fls. 139/152) pretendendo a reforma da sentença.
Afirma sua ilegitimidade passiva, conforme documentos de fls. 96/97, fls. 112 e fls. 131
(dados da empresa responsável pela negativação). Isso porque, a empresa responsável
pela negativação da autora é a “Auto Brasil Bonfim”, CNPJ 16.434.454/0009-68, com
endereço na Av Dr. Alberto Sarmento, 149 (fls. 112 e fls. 131). O CNPJ da apelante, por
sua vez, é outro (CNPJ no 16.434.454/0016-97) e seu endereço é na Rua Mogi Guaçu,
45, Chácara da Barra, conforme fls. 132. Frisa que a referida sociedade empresária não
é filial da apelante, já que “a apelante é, também ela, uma filial, que não tem qualquer
relação com as atividades comerciais da filial responsável pela negativação” (fls. 148), já
que “a apelante é revendedora atrelada à concessionária de veículos Ford, enquanto a
pessoa jurídica responsável pela negativação é revendedora da marca Fiat”. Há,
portanto, total independência entre as sociedades empresárias, de modo que a apelante
não tem como averiguar se a anotação é legítima ou não.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 157/164. Frisa que a própria apelante admite
a sua legitimidade, ao prever que sua atual denominação é “CMD-AB COMERCIO DE
VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA / AUTO BRASIL CHÁCARA DA BARRA”, exatamente
o mesmo nome constante da consulta à JUCESP.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pleito
indenizatório, em que a autora alega ser indevida a negativação efetuada por “AUTO
BRASIL COMER VEICUL SEMI LTDA”, contrato FKA-9142, débito datado de
07/04/2016, disponível em 20/12/2017, no valor de R$127,69 (SCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
4
A ação foi ajuizada contra AUTOBRASIL COMÉRCIO DE
VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, CNPJ no 16.434.454/0001-00 (matriz), com endereço na
Rua Vergueiro, 4911, Vila Mariana, São Paulo (fls. 1), mas posteriormente, em emenda
(fls. 48/49), foi corrigido o polo passivo, para que constasse o ajuizamento contra Ford
Fort (AUTO BRASIL COM VEÍCULOS SEMINOVOS VDA VEÍCULOS SEMI NOVOS
VAREJO), com endereço na Rua Mogi Guaçu, 45, Campinas, CNPJ no 16.434.454/0016-
97 (filial), tendo a autora expressamente excluído a filial do polo ativo.
Negativação a fls. 25, com indicação de que a negativação foi
realizada pela matriz (CNPJ no 16.434.454/0001-00).
Carta de citação recebida em ambos os endereços (fls. 53 e fls.
57).
Contestação
da
ré
AUTO
BRASIL
COM.
VEÍCULOS
SEMINOVOS LTDA, CNPJ no 16.434.454/0016-97 (filial), com endereço na Rua Mogi
Guaçu, 45, Campinas. A ré alega sua ilegitimidade passiva, pois a negativação teria sido
realizada por sociedade cujo CNPJ é o de no 16.434.454/0009-68 (filial), nos termos da
reclamação efetuada pela autora junto ao PROCON.
Réplica a fls. 104/108. Relata a autora que, em nova consulta ao
SCPC, constatou que o CNPJ responsável pela inscrição foi o de no 16.434.454/0001-00
(matriz). Pediu a autora expedição de ofício ao SPC e ao SCPC “para que forneça os
dados completos de negativação”.
Decisão de fls. 109 determinando a conversão do julgamento em
diligência, para a juntada, pela autora, de extrato do SCPC e Serasa com indicação do
CNPJ responsável pela negativação.
Nova pesquisa a fls. 112, sem indicação do CNPJ, mas apenas
da razão social e do endereço (Av Dr Alberto Sarmento, 149).
Informação da autora, a fls. 119/121, que a empresa de CNPJ de
no 16.434.454/0009-68 é filial daquela de no 16.434.454/0001-00. Juntou, na
oportunidade, cópia da Ficha Cadastral (JUCESP), da sociedade empresária “Auto Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
5
Comercio de Veículos Seminovos Ltda”, CNPJ no 16.434.454/0001-00, com informações
sobre abertura de filial.
Manifestação da ré a fls. 127/130, reiterando que o débito da
autora é com a pessoa jurídica cujo CNPJ é o de no 16.434.454/0009-6 (Auto Brasil
Bonfim que, até 17/08/2018, ostentava a razão social de “Auto Brasil Comércio de
Veículos Seminovos Ltda”), nos termos de fls. 115 e fls. 121.
Sentença a fls. 133/136, que assim se pronunciou sobre a
alegação de ilegitimidade passiva:
“Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva agitada em contestação,
porquanto o documento acostado às fls. 25 demonstra a inclusão do
débito adversado a requerimento do credor AUTO BRASIL COMER
VEOICUL SEM LTDA . Conquanto a requerida tenha indicado que o
CNPJ responsável pela inscrição diverge do seu, verifica-se que o citaod
CNPJ, correspondente à CMB-AB COMERCIO DE VEICULOS
SEMINOVOS LTDA , situada na Av. Dr. Alberto Sarmento, 149-A (fls.
122), corresponde, com efeito, à sua filial, conforme documento de fls.
124 (SESSÃO: 26/06/2012, parte inicial). Nesse vértice, patente a
legitimidade da ré para responder aos pleitos deduzidos na presente
ação.”
O recurso não comporta provimento.
Consta, a fls. 124, de documento da JUCESP (Ficha Cadastral),
que a sociedade empresária responsável pela negativação (fls. 25) “AUTO BRASIL
COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA.”, CNPJ no 16.434.454/0001-00
(matriz), tem como sua filial outra sociedade, cujos dados são: “ABERTURA DE FILIAL
NIRE 35904373079, SITUADA À: RUA MOGI GUACU, 45, CHACARA DA BARRA,
CAMPINAS - SP, CEP 13090-605. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/06/2012.”.
Além disso consta, da contestação, a juntada do contrato social
da própria matriz (fls. 68/84), com informações sobre as filiais, inclusive aquela com
endereço na Rua Mogi Guaçu (fls. 71, item 12), exatamente o mesmo endereço que a ré
e apelante admite exercer suas atividades empresariais.
E mais, a citação operou-se tanto no endereço da sede (fls. 53),
quanto da filial (fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
6
Incontroverso, portanto, que a ação foi ajuizada em face de uma
das diversas filiais, embora tenha sido a matriz a responsável pela negativação.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente
vinculativo (Recurso Especial Repetitivo no 1355812/RS), firmou entendimento no sentido
de que a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não
afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve
responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, nos termos da
legislação processual civil, já que a diferenciação, em termos de legitimidade, entre
matriz e filial, só tem utilidade em matéria de direito tributário.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD,
DE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
NOME
DAS
FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL
COMO
OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ
PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À
UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109
do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito
tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo
parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando
dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz.
Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria,
não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o
empresário ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de
filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na
condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio
social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no
art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus
bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo
conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na
forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e
independentes
nas
relações
jurídico-tributárias
travadas
com
a
Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão
do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente
considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos
devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os
limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos
no direito empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
7
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número
próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da
administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da
empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada
do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do
crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que
participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar
interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por
exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência,
onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são
arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a
possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas
obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039,
1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os
estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação,
direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo
exceções legalmente expressas e justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)
Indiferente, assim, se a ação foi ajuizada contra uma das filiais e a
negativação foi realizada pela matriz e, ainda, também seria indiferente se o ajuizamento
fosse em face de uma filial e outra filial tivesse realizado a negativação.
A ré, assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da
presente demanda, nos termos do art. 17 do CPC/2015.
Isso porque, em que pese ser diverso o CNPJ, as sociedades não
têm autonomia patrimonial, conforme se constata do próprio contrato social da matriz. A
legitimidade para a causa e a capacidade processual é da pessoa jurídica e o fato de a
negativação ter sido feita pela matriz e a ação ajuizada contra a filial constitui razão, tão
somente, para definir a competência territorial, mas não para afastar a sua legitimidade
passiva.
Logo, as filiais não têm personalidade jurídica distinta. Cuida-se,
assim, de outro estabelecimento, que constitui e integra o patrimônio da sociedade
empresária principal. Assim, a obrigação de cada estabelecimento se inscrever com
número próprio de CNPJ tem relevância apenas para a atividade fiscalizatória da
administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária,
já que a inscrição da filial no CNPJ é derivada da matriz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
8
Esse Egrégio Tribunal tem julgados nesse mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PROPOSITURA EM FACE DA MATRIZ E DA FILIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA
PESSOA JURÍDICA, CUJO PATRIMÔNIO COMPREENDE DIVERSOS
ESTABELECIMENTOS.
CORREÇÃO
NECESSÁRIA.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A autora formulou o pedido
condenatório em face da filial e da matriz de uma sociedade empresária.
Diante da exclusão de uma delas, sob a assertiva de que a contratação
foi realizada apenas pela filial, sobrevém o presente inconformismo,
pretendendo a demandante a continuidade do litisconsórcio. 2. Na
verdade, existe uma só pessoa jurídica, cujo patrimônio compreende
diversos estabelecimentos (matriz e filiais). O fato de as filiais terem
autonomia para efeitos tributários e contábeis não altera a realidade das
coisas, de modo que inexiste possibilidade de distinção. A legitimidade
para a causa e a capacidade processual é da pessoa jurídica; o fato de a
contratação ter sido feita pela filial constitui razão, tão somente, para
definir
a
competência
territorial.
RECURSO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVOCAÇÃO PARA JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO NA DECISÃO
AGRAVADA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ÂMBITO DE
DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. Inviável se
apresenta o conhecimento do recurso na parte em que se pleiteia o
deferimento de tutela de urgência, considerando que o tema não foi
objeto de apreciação na decisão agravada, e nem de provocação
imediatamente anterior. Assim, não se insere no âmbito de devolutividade
do recurso, que por isso não comporta conhecimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273278-55.2019.8.26.0000; Relator (a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu o pedido de
penhora de ativos financeiros pertencentes às filiais da agravada

Possibilidade Ausência de divisão patrimonial entre a matriz e a filial
Irrelevante o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio, diante da
preservação da unidade patrimonial da empresa devedora

Distinção havida apenas para efeitos fiscais
Posicionamento
sedimentado no C. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp
1.355.812-RS) Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132559-23.2019.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/05/2012; Data de Registro: 02/12/2019)
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Duplicatas mercantis.
1. Legitimidade passiva. Reconhecimento. O fato de as mercadorias
terem sido faturadas para as filiais não impede o manejo da
execução contra a matriz. 2. Alegação de fortuito externo em razão de
a executada prestar serviços a entes públicos que não repassaram os
valores destinados à aquisição de insumos. Descabimento. O fortuito
externo se caracteriza por ser um evento imprevisível, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
9
caso. 3. Honorários de advogado. Elevação da verba fixada em primeira
instância. Necessidade. Inteligência do artigo 85, §11, do CPC/2015.
Recurso não provido, com majoração dos honorários.
(TJSP; Apelação Cível 1005862-64.2016.8.26.0004; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 14/08/2017)
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SEGURO DE VIDA.
Citação de pessoa jurídica. Efetivação nas dependências da filial desta.
Recebimento do AR por pessoa que não apresenta oposição em recebê-
lo. Inexistência de nulidade. Ato citatório válido. Teoria da aparência.
Reconhecimento. Legitimidade passiva configurada, pois a instituição
financeira e a seguradora integram o mesmo grupo econômico.
Precedente do STJ. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059402-85.2017.8.26.0000; Relator (a):
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017;
Data de Registro: 10/05/2017)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Contrato de intermediação de
serviços de turismo Comparecimento pessoal dos autores à filial da ré,
com a realização de compra de pacote turístico, para o final do ano de
2014, incluídos hospedagem em resort em Maragogi/AL, traslado e voo
Constatação de degradação nas instalações do hotel e interdição de seu
restaurante pela Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas, antes da
viagem, pelo relato de amigos que estiveram no local e notícia veiculada
na imprensa daquele Estado Pretensão de mudança para outro hotel
de mesmo nível e valor Impossibilidade, diante da lotação para aquele
período Pedido de cancelamento do negócio, com a restituição dos
valores pagos Ré que pretendeu cobrar multa pela rescisão contratual -
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação, eis que faz parte
da cadeia de prestadores de serviços, ao disponibilizar o produto no
mercado - Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC
Danos materiais e morais evidenciados Ausência de culpa exclusiva de
terceiro Contexto dos autos que revela, no mínimo, desorganização
interna e falta de cautela da agência na escolha das hospedagens que
disponibiliza a seus clientes
Falha na prestação de serviço

Responsabilidade objetiva Art. 14 do CDC - Dano de ordem moral que
ultrapassa o limite do mero dissabor Indenização devida - Valor da
indenização, fixada em R$ 6.000,00 para ambos os autores, que se
mostra diminuta frente à situação narrada Valor de R$6.000,00 para
cada autor que se mostra mais condizente com o abalo sofrido e está em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sem causar enriquecimento ilícito Correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP, a partir da publicação da sentença (Súm. 362 do
STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do
Código Civil) RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027526-91.2014.8.26.0564; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
10
APELAÇÃO
Embargos à execução. Título de crédito. Duplicatas.
Decisão de improcedência. Legitimidade da exequente. Matriz e filial
possuem a mesma administração e patrimônio, embora com CNPJ
diversos, assim estabelecido apara efeitos fiscais e não privados.
Precedente do STJ. Presença dos requisitos legais e formais do título
necessários à sua executividade e validade. Duplicatas aceitas,
acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de
recebimento dos produtos. Singela alegação de não recebimento das
mercadorias e duplicidade irregular da emissão da nota fiscal. Ausência
de provas. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0102907-18.2010.8.26.0547; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/10/2016;
Data de Registro: 21/10/2016)
Execução. Exceção de pré-executividade. Via estreita que apenas admite
discussão de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e que não
demanda dilação probatória. Cédula de crédito bancário firmada pela
empresa matriz. Legitimidade passiva "ad causam" da filial.
Diversidade de estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Divisão
em matriz e filial para fins meramente administrativos. Título
executivo extrajudicial. Art. 28 da Lei no 10.931/04. Título líquido, certo e
exigível. Requisitos essenciais e formais presentes. Insurgência quanto à
forma de apresentação dos cálculos e encargos cobrados. Matéria
própria de embargos à execução. Via inadequada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023723-92.2015.8.26.0000; Relator (a):
Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaratinguetá - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/03/2015; Data
de Registro: 19/03/2015)
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FILIAL QUANDO A
AÇÃO EXECUTIVA FOI AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA MATRIZ
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA FILIAL PARA O AJUIZAMENTO DOS
EMBARGOS POSSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA A sociedade
empresária pode ser titular de diversos estabelecimentos, hipótese em
que denominará o principal de sede ou matriz e os demais de filiais. Em
que pese essa divisão, com a atribuição de diferentes números de
CNPJ ́s para cada estabelecimento, as filiais não contam com
personalidades jurídicas distintas da matriz ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 1o DO CPC
AGRAVO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015095-51.2014.8.26.0000; Relator (a):
Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2014; Data de Registro:
03/04/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006205-50.2018.8.26.0114 -Voto no 12.375
11
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
R$750,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator